Tribunal: TJDFT
Processo: 0811191-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar o ente federado a pagar os valores retroativos, a título de GAA, de novembro/2019 a novembro/2024, assegurado o abatimento de valores eventualmente pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão embargado quanto ao período retroativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, inexiste omissão no acórdão, no entanto, verifica-se a existência de erro material quanto ao termo final do pagamento retroativo. A GAA é parcela incorporável nos proventos de aposentadoria do servidor e é proporcional ao tempo de efetivo exercício em atividades de alfabetização enquanto na ativa. No caso, a autora/embargada se aposentou em 29/04/2022, de forma que o pagamento retroativo deve se limitar a esse período.
5. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o erro material, retificar os itens 9 e 11 do Acordão no 2053058, respectivamente, nos seguintes termos: “9. Destarte, considerando que a implementação administrativa da gratificação ocorreu em novembro/2024, deve ser pago à autora o montante da diferença retroativa a abril/2022, data da sua aposentadoria, assegurado o abatimento de valores eventualmente pagos. [...]. 11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar os valores retroativos, abril/2022 a novembro/2024, assegurado o abatimento de valores eventualmente pagos, com atualização monetária exclusivamente pela SELIC, na forma da EC no 113/2021”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do item 5.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.